Tribunal: TJPA
Processo: 0803495-86.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0803495-86.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JOELMA DE NAZARÉ FERREIRA PAES

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO.
SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCE O CARGO EFETIVO DE ANALISTA JUDICIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VISANDO APURAR O NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA DE RÉU PRESO NO PRAZO DE 24 HORAS. PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA DA SERVIDORA NO PAD INSTAURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIRETORA DE SECRETARIA QUE NÃO EXPEDIU O ALVARÁ DE SOLTURA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER FUNCIONAL E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE SOLTURA QUE DEIXOU DE SER EXPEDIDO POR MAIS DE 20 DIAS APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO IRREGULAR DO PRESO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. OS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 E AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TJPA E PROBLEMAS PESSOAIS DA RECORRENTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO NÃO POSSIBILITAM, POR SI SÓ, O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS. COMPROVAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO CASO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 177, IV, ART. 178 XV C/C OS ARTIGOS 183, 184 E 189 TODOS DA LEI ESTADUAL N° 5.810/1994. MANTIDO O ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE APLICOU À SERVIDORA A PENALIDADE DE 30 DIAS DE SUSPENSÃO.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Da Preliminar de Ofensa aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa por ausência de individualização da conduta
: Na hipótese, foram instaurados a sindicância investigativa e um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria de Justiça desta E. Corte com a finalidade de apurar a conduta omissiva atribuída à servidora pelo fato da mesma ter deixado de expedir ou determinar que outro servidor expedisse o Alvará de Soltura em favor do réu preso de Gilcélio dos Santos Souza. Em ambos os procedimentos administrativos a recorrente teve a oportunidade de apresentar sua defesa, foi ouvida em depoimento e fez suas alegações, havendo clara indicação da falta disciplinar caracterizada, bem como, a correta individualização da conduta.
Preliminar rejeitada.

2.
No Mérito:
É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. No caso, com base no acervo probatório, restou evidenciada a conduta negligente da servidora que não expediu ou, usando as prerrogativas da sua função como Diretora de Secretaria, não mandou expedir ou, ainda, não supervisionou o cumprimento da determinação judicial de expedição do Alvará de Soltura do réu preso Gilcélio dos Santos Souza, mantendo-o sob a custódia do Estado de forma irregular por mais de 20 dias, conduta infracional que amolda-se às infrações administrativas previstas nos arts. 177, IV e 178, XV da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

3.
Da Dosimetria da Pena
: No processo administrativo disciplinar instaurado foi aplicada à servidora a penalidade de suspensão de 30 dias. Assim, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, os critérios como a natureza e a gravidade do caso, já considerados os aspectos favoráveis à servidora, conclui-se pela adequação da decisão que aplicou a penalidade de suspensão por 30 dias, nos termos dos arts. 187 e 189 da Lei n° 5.810/1994. Decisão do Conselho da Magistratura mantida.

4.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal e Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desa. Maria Nazaré Gouveia Silva dos Santos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por
JOELMA DE NAZARÉ FERREIRA PAES,
Analista Judiciária deste E. Tribunal, visando a reforma do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura (id 11541579), de relatoria da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Freitas que negou provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça através da qual foi aplicada à recorrente a penalidade administrativa de suspensão por 30 dias.

Em suas
razões recursais
(id 11945036), a recorrente defende a reforma do Acórdão impugnado, argumentando, em síntese, a preliminar de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, afirmando que no termo de indiciamento não há uma individualização da conduta praticada pela servidora.

No mérito, alega a falta de servidores efetivos deste E. Tribunal, a ausência de treinamento dos servidores para o exercício das funções e a sobrecarga de volume de trabalho como Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Moju-Pa, destacando o regime especial imposto pelas medidas de proteção contra a COVID-19.

Alega que não estava atuando no plantão judiciário, no qual foi proferida a decisão judicial de expedição do alvará de soltura do preso, não podendo responder isoladamente pelo ato não praticado.

Sustenta que o preso não faleceu no presídio, mas sim no Hospital, pelo que defende a impossibilidade de se correlacionar diretamente a ausência de sua soltura com o acometimento do vírus e a morte do preso, inexistindo uma atribuição direta do falecimento do preso à suposta conduta negligente da servidora de não expedição do Alvará de Soltura.

Destaca a observância dos aspectos positivos de sua vida profissional como servidora deste E. Tribunal, assim como, defende a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da pena.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, pugnando pela sua absolvição ou que sejam aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da pena. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Hierárquico.

No caso em análise, a parte recorrente Joelma de Nazaré Ferreira Paes, Analista Judiciária
deste E. Tribunal,
interpôs o presente Recurso Hierárquico objetivando a reforma do Acórdão emanado pelo Conselho da Magistratura (id 11574131) que negou provimento ao Recurso Administrativo oposto pela recorrente,
mantendo a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que aplicou à servidora a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias.

Por oportuno, destaco a ementa do Acórdão recorrido, prolatado pelo Conselho da Magistratura de relatoria da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO TJPA, ANALISTA JUDICIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 30 DIAS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. ALVARÁ DE SOLTURA QUE DEIXOU DE SER EXPEDIDO POR MAIS DE 20 DIAS APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO COM O FALECIMENTO DO RÉU AINDA SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, VÍTIMA DE COVID-19, QUANDO JÁ DEVERIA ESTAR EM LIBERDADE. CONDIÇOES ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TJPA E PROBLEMAS PESSOAIS DA RECORRENTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO NÃO POSSIBILITAM, POR SI SÓ, O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO CASO, NOS TERMOS DO ART. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Ofensa aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. A atribuição de responsabilidade e a estipulação de penalidade à recorrente foram precedidos de sindicância investigativa e processo administrativo disciplinar. Em ambos os procedimentos a recorrente teve a oportunidade de apresentar sua defesa, foi ouvida em depoimento e fez suas alegações, houve clara indicação do ato infracional caracterizado, bem como correta individualização da conduta. Preliminar rejeitada.

2. No Mérito. A conduta negligente da servidora que não expediu ou, usando as prerrogativas da sua função, mandou expedir ou, ainda, supervisionou o cumprimento da determinação judicial de expedição do Alvará de Soltura de GILCÉLIO DOS SANTOS SOUZA, mantendo-o sob a custódia do estado irregularmente por mais de 20 dias, amolda-se às infrações administrativas previstas nos arts. 177, IV e 178, XV da Lei Estadual nº 5.810/94. A gravidade do caso, já considerados os aspectos favoráveis à servidora, demonstra o acerto da decisão que estipulou a ela a penalidade de Suspensão por 30 dias, nos termos dos arts. 187 e 189 do mesmo diploma legal.

(Recurso Administrativo, processo n° 0803495-86.2022.814.0000, Conselho da Magistratura, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias)”

Considerando a arguição de preliminar, passo a examiná-la.

- Da Preliminar de
Ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Preliminar rejeitada
:

Preliminarmente, a recorrente aduz a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que o termo de indiciamento não menciona a falha cometida pela servidora e que na fundamentação não há uma individualização da conduta praticada, requerendo que o feito retorne à fase de indiciamento.

Todavia a argumentação, não merece prosperar.

Do exame dos autos, verifica-se que o feito teve início a partir de Pedido de Providências formulado pelo Juiz de Direito Waltencir Alves Gonçalves, através do qual o magistrado deu conhecimento a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, à época, acerca do não cumprimento pela serventia do Juízo da Comarca do Moju da decisão judicial proferida que determinou a expedição de Alvará de Soltura do preso Gilcélio dos Santos Souza (id 8643849).

Por conseguinte, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior instaurou Sindicância Administrativa com a finalidade de apurar a responsabilidade dos servidores lotados na Secretaria da Vara Única da Comarca de Moju.

Posteriormente, após a regular instrução do feito administrativo, inclusive com a oitiva de servidores, a Comissão Sindicante apresentou Relatório Conclusivo à Corregedoria Geral de Justiça manifestando-se pela existência de indícios de autoria e materialidade de cometimento de infração administrativa pela servidora Joelma de Nazaré Ferreira Paes, ora recorrente, com base em suposta atuação negligente da servidora, analista judiciária que exercia a função de Diretora de Secretaria da Vara Única Comarca de Moju, ao deixar de adotar providências cabíveis para o cumprimento da ordem judicial, pois deixou de expedir o Alvará de Soltura ou não determinou que outro servidor o expedisse.

Em seguida, a Exma. Corregedora Geral de Justiça, acatando o relatório da Comissão Sindicante, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora recorrente, em razão de possível transgressão aos deveres e obrigações impostas pelos artigos 177, IV e artigo 178, XV da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU) (vide id 8643854).

Feitas essas considerações, resta patente que a conduta da servidora foi devidamente identificada e individualizada na Sindicância Investigativa e no Processo Administrativo Disciplinar instaurados com a finalidade de apurar a conduta de falta funcional grave, consistente no fato da recorrente
ter “deixado de expedir ou determinar que outro servidor expedisse o Alvará de Soltura, em cumprimento à decisão judicial, do preso Gilcélio dos Santos Souza, que veio a falecer ainda sob a custódia do Estado, na data de 07/10/2020, assim como, consta a tipificação legal de possível
transgressão aos deveres e obrigações impostas pelos artigos 177, IV e artigo 178, XV da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU)
.

Portanto, carece de amparo legal a arguição de ofensa ao devido processo legal, inexistindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa da servidora no bojo dos processos administrativos, pelo que
rejeito a preliminar suscitada
.

-
MÉRITO:

Trata-se de Recurso Hierárquico interposto por Joelma de Nazaré Ferreira Paes objetivando a reforma do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura, o qual negou provimento ao Recurso Administrativo oposto pela servidora, mantendo a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias.

No caso concreto, observa-se que a recorrente exerce o cargo de analista judiciário deste E. Tribunal de Justiça, sendo que, à época dos fatos também exercia a função de Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Moju.

Pela análise dos autos administrativos, com base no Pedido de Providências apresentado pelo Juiz de Direito Dr. Waltencir Alves Gonçalves, à época Diretor do Fórum da Comarca de Moju (id 8643849), o magistrado relata que o cidadão Gilcélio dos Santos Souza foi preso em situação de flagrante delito na data de 14/02/2020.

Posteriormente, o cidadão foi denunciado pelo Ministério Público pela prática da conduta prevista no artigo 147 do Código Penal. A Defensoria Pública apresentou pedido de Revogação da Prisão nos autos do proc. n° 000882-04.2020.814.0031 (id 8643851).

Após o órgão ministerial se manifestar favoravelmente, o Douto Magistrado proferiu
decisão no dia 14/09/2020
(segunda-feira), revogando a prisão e impondo medidas cautelares ao réu,
determinando a expedição de Alvará de Soltura
(vide id 8643851 – pág. 89), assim como, os autos foram tramitados no dia seguinte para a Secretaria Judicial e a informação foi repassada no grupo de mensagens instantâneas (whatsApp), considerando o advento da pandemia da Covid-19 e por haver servidores em teletrabalho, conforme a Portaria Conjunta n° 05/2020-GP, de 23/03/2020, deste E. Tribunal de Justiça.

Apesar da ordem judicial proferida, os autos retornaram conclusos ao Juiz
no dia 08/10/2020
, sem o efetivo cumprimento da determinação de expedição de Alvará de Soltura pela Secretaria do Juízo da Comarca de Moju, ocasião que o magistrado recebeu um Ofício da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP noticiando o falecimento do réu, ainda sob a custódia do Estado, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, tendo como causa a insuficiência respiratória aguda, conforme formulário de Óbito.

Conforme relatado, foram instaurados uma Sindicância Administrativa e, posteriormente, um processo administrativo disciplinar em desfavor da recorrente Joelma de Nazaré Ferreira Paes, sendo aplicada pela Corregedora Geral de Justiça em desfavor da servidora a penalidade administrativa de suspensão de 30 (trinta) dias.

Assim, verifica-se que houve a individualização da conduta praticada pela servidora consistente na apuração da infração administrativa de deixar de expedir ou determinar a expedição de Alvará de Soltura de preso, diante da transgressão aos deveres e obrigações descritas nos artigos 177, IV e artigo 178, XV ambos da Lei n° 5.810/1994 (RJU), a seguir transcritos:

Art. 177
-
São deveres do servidor
:

(...)

IV -
obediência às ordens superiores
, exceto quando manifestamente ilegais;

Art. 178
-
É vedado ao servidor
:

(...)

XV - desrespeitar ou
procrastinar o cumprimento de decisão judicial
;” (grifei)

Assim, o cerne da questão consiste em analisar a responsabilidade da servidora recorrente que exerce o cargo de analista judiciário e a função de Diretora de Secretaria da Comarca de Moju no ato omissivo de não expedição do Alvará de Soltura de réu preso como cumprimento da decisão judicial proferida pelo D. Magistrado.

Inicialmente, importa destacar trechos da
manifestação
e do
Termo de Declarações
apresentadas pela servidora Joelma de Nazaré Ferreira Paz, ora recorrente, respectivamente, perante a Corregedora de Justiça do Interior e para Comissão Disciplinar no âmbito da Sindicância Administrativa (id 8643854):

“(...)

A ora Manifestante exerce o cargo de Diretora de secretaria da Vara única de Moju/PA, desde 01/11/2013, sendo que com o advento da notório da Pandemia da COVID-19, passou a exercer de Abril a setembro/2020, suas atividades por teletrabalho.

Neste sentido, em 15/09/2020, o servidor Ítalo, lotado no gabinete, informou no grupo de WhatsApp, no qual interage todos os servidores da Comarca, criado para auxiliar no Teletrabalho, a decisão cadastrada nos autos do proc. n.° 0000882-04.2020.814.0031, determinando a expedição de alvará, do nacional GILCÉLIO DOS SANTOS ZOUZA, sendo que no dia 16/09/2020, referidos autos físicos foram entregues na secretaria para os servidores que estavam em trabalho presencial, tendo decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) dias sem que o referido Alvará de Soltura, tivesse sido expedido e, o réu acima mencionado, ainda sob a custódia do Estado, veio a óbito, conforme consta no Pedido de Providências.

Neste horizonte, passa a esclarecer, a ora Manifestante, que com a suspensão das atividades presenciais, prazos processuais e readequação de rotinas e procedimentos, em junho/2020, a Comarca de Moju, digitalizou todos os processos de réu preso e inseriu na plataforma Team, para manuseio dos autos, os quais continuavam a ter seus atos cadastrados no Libra.

Outrossim, com o retorno ao trabalho presencial dos servidores, em Agosto/2020, de 25% e em setembro de 50%, além da plataforma, também já estava ocorrendo o manuseio de autos físicos de réu preso em secretaria, pelos servidores que já estavam em trabalho presencial, fato que acelerou o cumprimento das diligências determinadas, contudo ocasionou em inconsistências e disparidades em relação as informações de andamento processual constantes na plataforma Team com sistema Libra e ainda com os autos físicos.

(...)

É realmente tem a solicitação do ÍTALO lá dizendo que era para ser expedido o alvará no nome desse réu.

8) PERGUNTA: E o que aconteceu? Por que não foi expedido? RESPOSTA: Pelo que eu conversei na Secretaria. É porque é assim, uma parte desses processos estava andando no físico e outra parte estava andando pelo sistema. Inclusive na nossa defesa, na minha manifestação, eu coloco isso. O que aconteceu? É que uma parte dos processos era entregue na Secretaria fisicamente, era expedido e acabava não sendo atualizado no Teams, porque como eu estava no Teletrabalho e não tinha ninguém na Secretaria para atualizar, não era atualizado. Então, eu computo que o erro de não ser expedido esse alvará tenha sido porque pensou-se que ele tivesse sido expedido de forma física, tanto é que lá na manifestação do Magistrado, ele fala que o servidor entregou o processo na Secretaria. No pedido de providências dele, ele fala que que foi entregue na Secretaria o processo fisicamente. Então, assim, eu computo que tenha sido esse erro, essa discrepância. Ele deve ter pensado que foi entregue na secretaria para ser expedido, quando, na verdade, ele não foi. Ele só andou no Teams.”

Pelo exposto, observa-se que a servidora tenta justificar o não cumprimento da ordem de expedição de alvará de soltura com base em inconsistências e disparidades em relação às informações constantes na plataforma Teams com o Sistema LIBRA de autos físicos, assim como, a recorrente argumenta em sua linha de defesa as dificuldades enfrentadas com o advento dos efeitos da pandemia da Covid-19, como a doença de familiares, o desempenho de suas atividades de forma remota, em razão da suspensão das atividades presenciais e o gozo de férias de 30 (trinta) dias da servidora a partir de 1° a 30/10/2020.

Entretanto, em que pesem as alegações da recorrente, resta patente a falta disciplinar da servidora na ausência de expedição do Alvará de Soltura, enquanto Diretora de Secretaria da Comarca de Moju, pois ao exercer o cargo de direção, cumpria à servidora a gestão das atividades dos servidores da serventia judicial, em especial, no cumprimento de todas as decisões judiciais prolatadas pelo Juízo, principalmente, o dever de expedir e garantir o cumprimento do alvará de soltura no prazo máximo de 24 horas e apresentado à autoridade administrativa, na hipótese, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), responsável pela custódia do preso.

No caso vertente, analisando os documentos colacionados, consigno que restou comprovado que o magistrado da Comarca de Moju proferiu
decisão judicial na data de 14/09/2020 (segunda-feira)
, revogando a prisão e determinando a expedição de alvará de soltura no prazo de 24 horas, a qual
foi cadastrada no Sistema Libra
de acompanhamento processual deste E. Tribunal (vide id 8643851 – pág. 89), por
se tratar de um processo físico
, assim como, os autos físicos foram entregues no dia seguinte na Secretaria do Juízo da Comarca de Moju, em 15/09/2020 (terça-feira).

Destarte, não merece prosperar a alegação da recorrente de inconsistências e disparidades em relação às informações constantes na plataforma Teams com o Sistema LIBRA, tendo em vista que o “Teams” é uma plataforma virtual disponível em computadores e em celulares, utilizada na época da Pandemia da Covid-19 para auxiliar a comunicação institucional entre magistrados e servidores, mediante o envio de mensagens instantâneas e arquivos, assim como, a ferramenta eletrônica poderia ser utilizada para realização audiências por videoconferência e atendimento ao público durante o regime de teletrabalho.

Todavia, a própria servidora declarou em sua manifestação que na Comarca de Moju, a partir de junho de 2020, todos os processos de réus presos digitalizados e inseridos na plataforma Teams, desta forma, não procede a tese sustentada pela servidora, pois claramente a plataforma virtual não era destinada à tramitação processual, mas sim o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, porém, na época dos fatos e na referida comarca, reitero que os autos do processo eram físicos e a decisão judicial que determinou a expedição do alvará de soltura foi cadastrada no Sistema LIBRA de acompanhamento processual desta E. Corte de Justiça.

Ademais, conforme a manifestação apresentada pela própria recorrente (id 8643851), a Diretora de Secretaria declara que
o servidor Ítalo, lotado no gabinete do Juízo, no dia 15/09/2020
, informou no grupo de whatsapp, criado para auxiliar no Teletrabalho,
acerca da decisão
cadastrada nos autos do proc. 0000882-04.2020.814.0031,
determinando a expedição do alvará de soltura
em favor do réu preso Gilcélio dos Santos Souza, logo, considerando que os autos físicos foram entregues em Secretaria no dia 16/09/2020, competia a servidora expedir o alvará de soltura no citado Sistema LIBRA ou determinado que outro servidor expedisse o documento, pois na condição de Diretora era a responsável na divisão de tarefas de expedir ou supervisionar a confecção de mandados e alvarás na Secretaria.

Assim, apesar da servidora ter conhecimento da decisão judicial proferida pelo magistrado da Comarca de Moju, a qual exercia a função de Diretora de Secretaria, desde 1°/11/2013, possuindo um considerável tempo de experiência no cargo de direção, todavia deixou de dar cumprimento à ordem judicial, no sentido de expedir o competente alvará de soltura no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e não determinou a sua expedição por outro servidor.

Posteriormente, sobreveio a
informação da SEAP
através de Ofício, noticiando ao Juízo da Comarca de Moju, na data
de 08/10/2020
, que o
réu preso Gilcélio dos Santos Souza havia falecido no dia 07/10/2020
, ou seja, considerando
a ciência inequívoca da decisão pela servidora no dia 15/09/2020
, ocorreu o transcurso de um prazo considerável, superior a 20 (vinte) dias, sem a efetiva expedição do alvará de soltura pela Secretaria do Juízo.

Portanto, com base no acervo probatório, diante da não expedição do Alvará de Soltura do réu preso, resta evidenciada a violação de deveres funcionais pela servidora, considerando a irregularidade e a negligência na conduta funcional, violando o disposto nos artigos 177, IV e 178, XV da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU/PA).

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA DEVOLUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO. CONDUTA DESIDIOSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PENA DE REPREENSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ANTE A NATUREZA LEVE DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Provimento 003/1993-CGJ estabelece que nenhum mandado deverá permanecer em poder do Oficial de Justiça por mais de 30 (trinta) dias, que deve devolvê-lo antes de iniciar o período de férias, licença ou qualquer outro afastamento, fornecendo relatório circunstanciado especificando os motivos, em caso de não cumprimento das diligências, para apreciação da Direção do Fórum e Juiz Processante. 2. De forma injustificável, o servidor manteve em sua posse Mandado de Citação expedido em processo criminal por 52 dias, não respondendo ao pedido de esclarecimentos feito pelo Coordenador da Central de Mandado. 3. O Regime Jurídico Único dos Servidores Civis estabelece que é dever funcional do servidor atender com presteza às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias, sendo vedado o desrespeito ou a procrastinação do cumprimento de decisão judicial e a inobservância de prazos legais administrativos ou judiciais. 4. Tratando-se de infração administrativaa1 de natureza leve, a penalidade de repreensão apresenta-se como medida adequada e proporcional à falta cometida, conforme art. 188 da Lei nº 5.810/94 e entendimento do Conselho da Magistratura. 5. Recurso Administrativo conhecido e não provido. 6. À unanimidade.

(TJ-PA - PAD: 00627557420158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/07/2017)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE TEVE ORIGEM EM SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. PLANTÃO JUDICIÁRIO. EXTRAVIO DOS AUTOS DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. MENOR QUE PERMANECEU CUSTODIADO POR 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS NO CIAM, SEM QUE O JUÍZO NATURAL TIVESSE CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO. CULPABILIDADE DO SERVIDOR COMPROVADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DE SUSPENSÃO POR 10 (DEZ) DIAS EM PENA DE MULTA, COM FULCRO NO ART. 189, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - PAD: 00517289420158140000 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 14/10/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/10/2015)”

No mais, registro que é inegável as dificuldades encontradas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), entretanto, o Poder Judiciário adotou medidas visando compatibilizar o exercício de sua competência para processar, julgar e resolver os conflitos e o resguardo da saúde de magistrados, servidores, colaboradores e integrantes do sistema de Justiça, como o Regime Diferenciado de Trabalho, instituído pela Portaria Conjunta n° 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23/03/2020, estabelecendo procedimentos a serem adotados, em razão das limitações impostas pela pandemia da Covid-19.

Neste tópico, vale destacar o disposto nos artigos 8° e 15° da Portaria Conjunta n° 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23/03/2020, aplicáveis à hipótese dos autos,
in verbis
:

“DO REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO (RDT)

CAPÍTULO I

Do Teletrabalho

Art. 8º
No regime de teletrabalho, magistrados e servidores deverão atuar em processos judiciais e administrativos
, em tramitação nos sistemas eletrônicos utilizados pelo Poder Judiciário do Estado do Pará,
de forma remota, desempenhando suas atividades ordinárias, priorizando as demandas de caráter urgente
, previstas na presente Portaria Conjunta.

(...)

Art. 15.
O cumprimento de alvará de soltura deve ocorrer por meio remoto
, com
a expedição de comunicação eletrônica à Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
,
a quem competirá o fiel cumprimento de ordem judicial
, conforme as tratativas institucionais com o TJPA.”

Pela análise dos artigos destacados, verifica-se que o Poder Judiciário do Estado do Pará ao instituir o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), em caráter excepcional, estabeleceu expressamente que no regime de teletrabalho, os magistrados e servidores deverão atuar em processos de forma remota, desempenhando suas atividades ordinárias, priorizando as demandas de caráter urgente, assim como, o cumprimento do alvará de soltura deveria ser feito por meio remoto e com a expedição de comunicação eletrônica à SEAP, desta forma, denota-se que as alegações de poucos servidores, regime de teletrabalho e os efeitos da pandemia não constituiriam óbice para a servidora realizar a expedição do alvará de soltura de forma eletrônica para a SEAP.

Ademais, destaco que a própria servidora declarou em sua manifestação que a partir de a partir de agosto de 2020 houve o retorno gradual ao trabalho presencial de 25% (vinte e cinco por cento) e em setembro de 50% (cinquenta por cento) dos servidores, mês em que foi proferida a decisão judicial determinando a expedição do alvará de soltura, desta forma, ainda que a Diretora de Secretaria estivesse em Teletrabalho, a servidora tinha condições de expedir o documento ou determinar a sua expedição por outro servidor, além disso, tinha o dever de acompanhar e supervisionar o cumprimento do alvará de soltura por se tratar de uma medida urgente, porém ocorreu o transcurso de um prazo considerável e o alvará não foi expedido, sendo o réu mantido preso de forma irregular.

Assim, apesar dos efeitos da pandemia, do teletrabalho e das circunstâncias pessoais da recorrente, considerando que a decisão judicial foi proferida em setembro de 2020, constituía dever da servidora exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e na função como Diretora de Secretaria, cumprindo a ordem judicial no prazo estabelecido, desta forma, configurada a infração administrativa pautada na conduta desidiosa da recorrente, mostra-se correta a aplicação da penalidade de suspensão.

Por fim, com relação ao falecimento do preso, consigno que a recorrente foi submetida a processo administrativo disciplinar que visa a apuração de uma eventual conduta funcional como servidora pública, sendo que foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão em razão da constatação da infração, ou seja, a servidora não está sendo penalizada pelo trágico falecimento, mas sim pelo não cumprimento da decisão judicial urgente de expedição do alvará de soltura.

Ressalta-se, ainda, que conforme as informações prestadas pela SEAP no relatório de óbito, o réu estava preso e em razão do agravamento do seu quadro de saúde dentro do presídio, o interno foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na Cidade Nova, no Município de Ananindeua, sendo que, apesar de medicado, o réu veio a falecer sob a custódia do Estado do Pará.

No tocante
à dosimetria da pena
, a recorrente pugna que sejam aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entretanto, a tese não merece guarida.

Como é cediço, as penalidades disciplinares aplicadas ao servidor público estão previstas no artigo 183 e as penas de repreensão e de suspensão estão descritas, respectivamente, nos artigos 188 e 189 todos da Lei Estadual n° 5.810/1994,
in verbis
:

“Art. 183
-
São penas disciplinares
:

I - repreensão;

II -
suspensão
;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 188 - A
pena de repreensão
será aplicada
nas infrações de natureza leve
, em caso de falta de cumprimento dos deveres ou das proibições, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 189 - A
pena de suspensão
, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de
falta grave
, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

Destarte,
a aplicação de penalidade menos gravosa como pretendida pela recorrente, implicaria na redução da pena de suspensão cominada para a penalidade de repreensão da servidora.

Por outro lado, o artigo 184 do RJU/PA estabelece alguns critérios que devem ser considerados cumulativamente na aplicação das citadas penalidades, senão vejamos:

“Art. 184
- Na
aplicação das penalidades serão
considerados cumulativamente
:

I -
os danos decorrentes do fato para o serviço público
;

II -
a natureza
e a
gravidade da infração
e as circunstâncias em que foi praticada;

III -
a repercussão do fato
;

IV -
os antecedentes funcionais
.” (grifei)

Feitas essas considerações, aplicando os dispositivos legais destacados ao caso em análise, conclui-se pela adequação da penalidade administrativa de suspensão aplicada à servidora, considerando se tratar de falta disciplinar de natureza grave, considerando a conduta negligente da servidora que deixou de dar cumprimento à decisão judicial, tendo em vista que não expediu o Alvará de Soltura determinando, mantendo o réu preso de forma irregular, procedimento que deveria ser adotado como prioridade pela servidora no cumprimento por se tratar de um dever e de uma medida urgente.

Portanto, com fundamento na ausência de cumprimento do dever funcional e da ordem judicial proferida pelo D. Magistrado, conclui-se pela negligência da servidora na execução de suas atribuições, pois teve plena ciência da decisão judicial proferida, sendo compatível e adequada a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias, sendo considerados os seus bons antecedentes funcionais para evitar a penalização no prazo máximo de noventa dias, pelo que deve ser mantida a decisão.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO HIERÁRQUICO
interposto por Joelma de Nazaré Ferreira Paes, mantendo integralmente os termos do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura,
que aplicou à recorrente a penalidade de suspensão por 30 dias, com fundamento no art. 189, 1ª parte, e art. 183, II, da Lei Estadual 5.810/94, pelo cometimento, no exercício de suas funções, de conduta infracional tipificada nos arts. 177, IV, e 178, XV, da citada lei estadual,
com base na fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/09/2024